Tribunal: TJSP
Processo: 2339743-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
do por esclarecimentos. Suposta ausência de notificação da parte para vistoria não compromete, por si, a validade do laudo, sobretudo diante da demonstração de tentativas de contato e da apresentação técnica do trabalho. Alegação de "aquecimento do mercado" carece de comprovação técnica consistente, sendo insuficiente para invalidar a perícia judicial.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reiteração de pedido de impenhorabilidade de imóvel, já analisado e decidido sem interposição de recurso, sem apresentação de fato novo, atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 507, do CPC/15; não demonstrado vício técnico relevante no laudo pericial judicial, homologado com base em parâmetros normativos da ABNT NBR 14.653, não há nulidade a ser reconhecida nem necessidade de nova avaliação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2339743-36.2025.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Luís H. B. Franzé

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO JUDICIAL. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO JUDICIAL. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, homologou laudo pericial judicial fixando o valor de imóvel penhorado e rejeitou pedido de impenhorabilidade por suposta configuração de pequena propriedade rural produtiva.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia posta nos autos consiste em examinar: (i) a validade e suficiência técnico-metodológica do laudo pericial judicial que fixou o valor do imóvel penhorado em R$ 1.368.800,00, à luz das normas da ABNT NBR 14.653; (ii) a alegação de nulidade do referido laudo por ausência de contraditório efetivo e por suposto descumprimento das exigências legais e normativas aplicáveis; (iii) a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por sua suposta qualificação como pequena propriedade rural produtiva, à luz do art. 5o, inciso XXVI, da CF/88, art. 833, inciso VIII, do CPC/15 e do entendimento vinculante do STF no Tema 961; (iv) a alegada ocorrência de preclusão consumativa quanto à análise da impenhorabilidade, diante da reiteração de pedido anteriormente apreciado sem apresentação de fato novo.
III. Razões de Decidir
3. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE. A alegação de impenhorabilidade do imóvel foi anteriormente submetida à apreciação judicial, tendo sido rejeitada com fundamentação idônea. A reiteração do pedido, sem apresentação de fato novo ou alteração do quadro fático ou jurídico, atrai a preclusão consumativa, conforme orientação do art. 507, do CPC/15. A matéria, ainda que de ordem pública, não pode ser rediscutida sem inovação relevante, sob pena de tumulto processual e violação à segurança jurídica.
4. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO PERICIAL. O laudo pericial foi realizado em conformidade com as diretrizes técnicas aplicáveis, apresentando justificativa técnica coerente, estrutura metodológica validada e foi complementado por esclarecimentos. Suposta ausência de notificação da parte para vistoria não compromete, por si, a validade do laudo, sobretudo diante da demonstração de tentativas de contato e da apresentação técnica do trabalho. Alegação de "aquecimento do mercado" carece de comprovação técnica consistente, sendo insuficiente para invalidar a perícia judicial.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reiteração de pedido de impenhorabilidade de imóvel, já analisado e decidido sem interposição de recurso, sem apresentação de fato novo, atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 507, do CPC/15; não demonstrado vício técnico relevante no laudo pericial judicial, homologado com base em parâmetros normativos da ABNT NBR 14.653, não há nulidade a ser reconhecida nem necessidade de nova avaliação.